Tribunal: TJBA
Processo: 8063645-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063645-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EVERALDO MOREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS OU FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida no fornecimento de água ao imóvel do autor, fixando compensação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Discute-se: (i) a legalidade da interrupção do fornecimento de água realizada pela concessionária; (ii) a configuração do dano moral
in re ipsa
em decorrência da falha na prestação de serviço público essencial; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O fornecimento de água constitui serviço público essencial, de caráter contínuo, adequado e eficiente, sendo indevida a interrupção quando inexistentes débitos ou irregularidades, conforme demonstrado nos autos.

4.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar excludentes de responsabilidade.

5.

O dano moral decorre
in re ipsa
da privação de serviço essencial, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana, mostrando-se adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

6.

Mantida a sucumbência e majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida no fornecimento de água, serviço essencial.

2.

O dano moral decorrente da privação de serviço público essencial é presumido (
in re ipsa
).

3.

É razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §§1º e 2º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001498-85.2019.8.05.0172, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 24.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº

8063645-10.2021.8.05.0001
,
d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
.
, e como
APELADO,
EVERALDO MOREIRA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.